Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PRESUMIDA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PREMÊNCIA DO DESCONTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada se abstenha de efetuar qualquer desconto em seu contracheque, a título de reposição ao erário público. Liminar deferida (ID 24540221). As Contrarrazões não foram apresentadas (ID 25460750).
2. In casu, em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual.
3. A administração pública, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Contudo, não se afigura plausível o desconto de valores no contracheque, para a reposição de valor a título de indenização de transporte concedido, o qual, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido pago, por erro exclusivo da Administração Pública.
4. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e, por isso mesmo, somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição da referida verba alimentar. Neste sentido o Tema 531 do STJ que possuí o seguinte teor: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
5. Em que pese a existência de revisão do entendimento supracitado (Tema 1009), com determinação da suspensão processual prevista no Código de Processo Civil (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso se entenda restarem cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida e determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de Indenização de Transporte. Sem custas e honorários advocatícios.